Tribunal: TJDFT
Processo: 0711506-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO. SUSPENSÃO. ÚLTIMO ATO DO PROCESSO. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificado que o magistrado expôs seu convencimento de forma fundamentada, aplicando as razões de fato e de direito que o levaram ao julgamento de mérito, resta afastada a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com o previsto no art. 202 do Código Civil, a prescrição pode ser considerada interrompida uma única vez, nas hipóteses elencadas expressamente elencadas, permanecendo suspensa entre o ato interruptivo e a data do último ato do processo para a interromper.
3. Para que haja a interrupção, no entanto, é fundamental que a pretensão exercida por ocasião daquele ajuizamento seja a mesma do caso em análise. Ou seja, que diga respeito ao mesmo objeto, com as mesmas causas de pedir e pedido.
4. Verificando-se que as demandas anteriormente ajuizadas pretendem tutela jurisdicional diversa, não se verifica a interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Na extensão, recurso não provido. Sentença mantida.